Tribunal: TJMT
Processo: 1020243-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020243-96.2022.8.11.0000
Classe:

CARTA TESTEMUNHÁVEL (418)
Assunto:

[Vício Formal do Julgamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MICHELE RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 073.515.381-74 (REQUERENTE), 3a. Vara da Comarca de Colíder (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLÍDER (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

CARTA TESTEMUNHÁVEL – AGRAVO EM EXECUÇÃO NÃO CONHECIDO – INTEMPESTIVIDADE – PRELIMINAR DA PGJ - INTEMPESTIVIDADE DA CARTA TESTEMUNHÁVEL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AGRAVANTE – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ARESTOS DO STJ, TJMA E TJMT - REJEITADA – DEFENSORIA PÚBLICA – FALHA NA INTIMAÇÃO ELETRONICA – RETORNO DOS AUTOS ANTES DO DECURSO DO PRAZO RECURSAL – PREJUÍZO À DEFESA – INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO RECORRENTE – TEMPESTIVIDADE – AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECEBIMENTO – ACÓRDÃOS DO TJMT – ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU - INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES – RECURSO PROVIDO.

As decisões “cujas consequências se espraiam sobre a fruição dos futuros benefícios na execução penal [...] se mostra necessária a intimação pessoal do reeducando [...] como forma de prevenir-se a eventual ocorrência de erros e/ou imprecisões nos cálculos realizados, que têm o condão de lhe acarretar incomensurável e irremediável prejuízo, ensejador de violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa” (STJ, HC 383.399/MT; HC 369.586/SC).

Interposto o recurso antes da intimação pessoal e, consequentemente, da contagem do prazo legal, “tem-se demonstrada sua tempestividade, a autorizar seu conhecimento e regular processamento” (TJMA, RSE 0252405-29.2009.8.04.0001; TJMT, AP 0001109-76.2014.8.11.0034).

A Defensoria Pública possui a prerrogativa de intimação pessoal, com vistas dos autos, mediante carga física (Lei Complementar 80/94, art. 128, I) ou remessa por “meio eletrônico” (CPC, art. 186, § 1o) e o retorno dos autos digitais à Secretaria do Juízo, antes do encerramento do prazo recursal, evidencia prejuízo a ampla defesa.

Em relação aos “prazos processuais, em especial os recursais, vigoram os princípios da inteireza dos prazos e da interpretação em benefício do recorrente, de modo que se existente dúvida quanto à tempestividade, esta deve ser interpretada em favor do recorrente ‘em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa’” (TJMT, AgExPe no 56403/2011; ED em AgExPe 1018912-16.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

CARTA TESTEMUNHÁVEL No 1020243-96.2022.8.11.0000 - COMARCA DE COLÍDER

RECORRENTE:

MICHELE RODRIGUES DE ALMEIDA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Carta Testemunhável interposta por MICHELE RODRIGUES DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder, nos autos da execução penal (SEEU no 0003652-94.2018.8.11.0007) que não recebeu o agravo em execução interposto pela recorrente contra decisão na qual foi aplicada a fração única de 3/5 (três quintos) para progressão de regime, em condenações por tráfico de drogas com pena unificada de 26 (vinte e seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão – art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 -, por considerá-lo intempestivo – (ID 146197193-fls. 506).

A recorrente afirma que o sistema SEEU teria retirado os autos da “caixa de expedientes da Defensoria Pública” antes do encerramento do prazo de interposição do agravo em execução.

Pede o provimento para que seja recebido e processado o recurso de agravo em execução (ID 146197193-fls. 522/530).

A 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo não conhecimento do recurso em parecer assim sintetizado:

“CARTA TESTEMUNHÁVEL – ART. 644 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - INSURGÊNCIA DA DEFESA- Mérito. Da intempestividade recursal: recurso interposto fora do prazo legal. Parecer pelo não conhecimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 147401655)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DA PGJ - INTEMPESTIVIDADE)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A 15a Procuradoria de Justiça Criminal suscita a intempestividade da carta testemunhável sob a assertiva de que fora interposta fora do prazo legal [48 (quarenta e oito) horas].

Vejamos.

No dia 27.6.2022, o Juízo da Execução Penal não recebeu o agravo em execução interposto pelo recorrente nos seguintes termos:

“Do agravo em execução

Ante o teor da certidão de ref. mov. 281.1, verifico que o agravo em execução interposto pela Defensoria Pública é intempestivo, razão pela qual DEIXO DE RECEBÊ-LO.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

INTIME-SE a reeducanda pessoalmente da presente decisão.”
(Maurício Alexandre Ribeiro, juízo de Direito - ID 146197193-fls.506)

A Defensoria Pública foi intimada em 12.7.2022 (ID 1461971963-fls. 520) e interpôs esta Carta Testemunhável em 22.7.2022 (ID 1461971963-fls. 522).

Em 19.8.2022, foi certificada a intempestividade da interposição (ID 146197193-fls. 560).

Pois bem.

O prazo recursal de 48 (quarenta e oito) horas – art. 640 do CPP – começou a fluir, para a Defensoria Pública, no dia 13.7.2022 e encerrou-se na data da 18.7.2022, ao se considerar a prerrogativa de contatem dos prazos em dobro (ID 146197193-fls.560).

Todavia, o c. STJ firmou entendimento de que no tocante a decisões
“cujas consequências se espraiam sobre a fruição dos futuros benefícios na execução penal [...] se mostra necessária a intimação pessoal do reeducando [...] como forma de prevenir-se a eventual ocorrência de erros e/ou imprecisões nos cálculos realizados, que têm o condão de lhe acarretar incomensurável e irremediável prejuízo, ensejador de violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa”
(HC 383.399/MT, Realtor Min. Joel Ilan Paciornik – 18.8.2017; HC 369.586/SC, Relator Min. Felix Fischer – 25.4.2017).

No caso, a recorrente MICHELE RODRIGUES DE ALMEIDA ALMEIDA não foi intimada pessoalmente da decisão que não recebeu o agravo em execução (ID 146197193-fls.513/51706), embora houvesse determinação expressa do Juízo singular (ID 146197193-fls.506).

Interposto o recurso antes da intimação pessoal e, consequentemente, da contagem do prazo legal,
“tem-se demonstrada sua tempestividade, a autorizar seu conhecimento e regular processamento”
(TJMA, RSE 0252405-29.2009.8.04.0001; TJMT, AP 0001109-76.2014.8.11.0034 – 18.2.2022).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 23.5.2022, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“A Defesa pugna pela aplicação da fração pertinente aos crimes comuns para o cálculo de progressão de regime, devendo as condenações provenientes da ação penal n. n. 4963-28.2015.8.11.0007; n. 01260- 55.2016.8.11.0007 e n. 325-78.2017.8.11.0007 receberem a fração de 2/5, respectivamente.

O pleito não merece acolhimento. Explico.

Consoante dispõe o art. 112 da Lei de Execução Penal, a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, de modo que compete ao Juízo da Execução Penal averiguar a natureza dos delitos ( comum, hediondo ou outros a ele equiparados) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência) a fim de garantir tal cumprimento.

Especificamente, no que diz respeito à circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência ), há de se considerar a comunicabilidade de tal circunstância a fim de refletir nos percentuais de pena exigidos para progressão quando há unificação das condenações, levando em conta também, em cada caso , à natureza do crime (comum ou hediondo).

Assim, a reincidência, condição pessoal do apenado, tem o condão de interferir na execução como um todo, motivo pelo qual deverá estender sobre a totalidade das penas, não havendo que se falar em consideração isolada de percentuais de cada condenação.

[...]

Consigno que o presente entendimento não viola os princípios da individualização da pena, legalidade e irretroatividade da lei mais gravosa, vez que compete ao Juízo da Execução Penal a aplicação escorreita das frações e/ou percentuais que garantam a efetividade da progressão de regime, observando-se sempre a lei que estava em vigor no momento da prática do crime e natureza do delito.

Assim, da análise do atestado de pena à ref. mov. 253.2, verifica-se que a reeducanda ostenta as seguintes condenações, quais sejam:

i) autos no. 0004963-28.2015.8.11.0007 – 5 anos de reclusão pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 (data do delito: 14/05/2015);

ii) autos no. 0003706-60.2018.8.11.0007 – 5 anos e 10 meses de reclusão pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 (data do delito: 18/06/2018);

iii) autos no. 0001260-55.2016.8.11.0007 – 5 anos e 6 meses de reclusão pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei no. 11.343/06; 03 anos de reclusão pela prática do delito previsto no art. 35 da Lei no. 11.343/06 e 02 anos de reclusão pela prática do delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 (data do delito: 28/01/2016);

iv) autos no. 0000325-78.2017.8.11.0007 – 5 anos de reclusão pela prática dos delitos previstos nos art. 33 da Lei no. 11.343/06 (data do delito: 03/01/2017).

A partir disso, em relação às condenações acima descritas, verifica-se que a apenada foi condenada nas penas do crime de tráfico de drogas (hediondo), associação para o tráfico (comum, conforme entendimento pacífico do STJ, AgRg no HC 485.529/RS), e posse irregular de arma de fogo, e que à época da prática dos crimes também não estava vigente as novas regras para progressão de regime, razão pela qual deve observar-se em relação ao tráfico a fração de 3/5 (crime hediondo reincidente) e em relação à associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo a fração de 1/6 (crime comum).”
(Maurício Alexandre Ribeiro, juiz de Direito – ID 146197193-fls. 473/470).

A intimação da Defensoria Pública foi realizada, em 04.6.2022, de forma eletrônica (Sistema SEEU), com início da contagem do prazo em 06.6.2022 (ID 146197193-fls. 478).

O prazo recursal de 10 (dez) dias [5 (cinco) dias contados em dobro - Súmula 700 do STF c/c art. 43, I, Lei Complementar 80/1994-], que se encerraria em 16.6.2022, foi prorrogado para o dia 20.6.2022 em razão do feriado de Corpus Christi (Portaria 1121/2021 – TJMT/PRES).

O agravo em execução foi interposto em 21.6.2022 (ID 146197193-fls. 499).

Todavia, em 16.6.2022 os autos foram baixados, automaticamente, da carga eletrônica à Defensoria Pública, por falha atribuída ao Sistema SEEU (ID 146197193-fls.487,502).

A Defensoria Pública possui a prerrogativa de intimação pessoal, com vistas dos autos, mediante carga física (Lei Complementar 80/94, art. 128, I) ou remessa por
“meio eletrônico”
(CPC, art. 186, § 1o) e o retorno dos autos digitais à Secretaria do Juízo, antes do encerramento do prazo recursal, evidencia prejuízo a ampla defesa.

Em relação aos
“prazos processuais, em especial os recursais, vigoram os princípios da inteireza dos prazos e da interpretação em benefício do recorrente, de modo que se existente dúvida quanto à tempestividade, esta deve ser interpretada em favor do recorrente ‘em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa’”
(TJMT, AgExPe no 56403/2011 – Des. Rui Ramos Ribeiro – Primeira Câmara Criminal – 10.11.2011; ED em AgExPe no 1018912-16.2021.8.11.0000 – 13.4.2022).

Nesse quadro, o agravo em execução interposto por MICHELE RODRIGUES DE ALMEIDA deve ser conhecido.

Noutro giro, a carta testemunhável deve seguir o mesmo procedimento do
“recurso denegado”
(CPP, art. 645) e pode ser, desde logo, julgado,
“se estiver suficientemente instruído”
(CPP, art. 643).

Não obstante, verifica-se que o órgão do Ministério Público de primeiro grau não foi intimado para apresentar contrarrazões ao agravo em execução.

Logo, afigura-se pertinente a apresentação das contrarrazões recursais e posterior manifestação da i. PGJ, para julgamento do recurso.

Com essas considerações, recurso conhecido e
PROVIDO
para receber o Agravo em Execução Penal interposto por MICHELE RODRIGUES DE ALMEIDA, oportunizando-se a manifestação do órgão do Ministério Público de primeiro grau, para apresentar suas contrarrazões, bem como a audição da i. PGJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022